Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo próprio trabalhador é suficiente para comprovar o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral; e (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CAT emitida pelo próprio trabalhador, conforme autoriza o art. 22, § 2o, da Lei 8.213/91, é elemento probatório inicial válido, mas não conclusivo, podendo ser complementada por atestados médicos e laudos periciais.
4. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e a atividade laboral do autor implica na aplicação da tese firmada no Tema 629/STJ, que determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há conteúdo probatório eficaz.
5. O laudo pericial produzido concluiu pela redução da capacidade laborativa do autor, mas não vinculou a patologia apontada às funções desempenhadas, afastando a tese de doença ocupacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A CAT emitida pelo próprio trabalhador é válida como prova inicial, mas não conclusiva. 2. A ausência de nexo causal comprovado entre a lesão e a atividade laboral implica na extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I; Lei no 8.213/1991, arts. 19 a 23 e 129, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 629/STJ; Súmula no 501/STF; Súmula no 15/STJ; TJDFT, Acórdão 1889162, 0712555-88.2023.8.07.0015, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, REsp n. 1.843.199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019.